Tribunal: TJPA
Processo: 0827262-38.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0827262-38.2022.8.14.0006

RECORRENTE: JEFERSON DA SILVA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO TESTEMUNHAL. TESTEMUNHOS INDIRETOS. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro, em razão de golpes de arma branca desferidos contra a vítima, ocasionando-lhe a morte. A defesa sustentou nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea e, no mérito, requereu a impronúncia do acusado por insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia observou o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413, §1º, do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório judicializado apresenta indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; e (iii) determinar se há elementos para exclusão da qualificadora do motivo torpe nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação suficiente quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, sem exigir análise exauriente do acervo probatório, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.

A magistrada singular indicou concretamente os elementos que embasaram a pronúncia, incluindo o laudo médico, os depoimentos testemunhais judicializados, o relato de testemunha presencial e os elementos contextuais relacionados à motivação do crime.

5.

Eventual discordância defensiva quanto à valoração das provas não se confunde com ausência de fundamentação idônea da decisão de pronúncia.

6.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, fundados em cognição não exauriente.

7.

A superação da fórmula “in dubio pro societate” não afasta a suficiência de elementos indiciários concretos e judicializados aptos a sustentar, em grau de probabilidade qualificada, a admissibilidade da acusação.

8.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo médico que atestou o óbito da vítima em decorrência de lesões provocadas por instrumento perfurocortante.

9.

Os indícios de autoria decorrem, especialmente, do depoimento judicializado de testemunha presencial que afirmou ter reconhecido o recorrente como autor das agressões.

10.

O reconhecimento realizado predominantemente pela voz não é juridicamente imprestável quando contextualizado pela dinâmica concreta dos fatos e pela prévia familiaridade da testemunha com o acusado.

11.

Testemunhos indiretos podem compor o lastro probatório mínimo exigido para a pronúncia quando corroborados por outros elementos produzidos sob contraditório judicial e pela prova técnica pericial.

12.

A ausência de exames complementares, impressões digitais, DNA ou apreensão da arma utilizada não impede a pronúncia, diante da inexistência de hierarquia absoluta entre os meios de prova no sistema processual penal brasileiro.

13.

A credibilidade das testemunhas, a confiabilidade do reconhecimento e as teses defensivas relacionadas à origem da imputação demandam aprofundado exame valorativo reservado ao Conselho de Sentença.

14.

A qualificadora do motivo torpe somente pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, hipótese não configurada no caso concreto.

15.

Os elementos produzidos na instrução indicam, em tese, que o delito decorreu de desavenças patrimoniais envolvendo negociação de imóvel e suposta dívida relacionada ao terreno anteriormente pertencente a terceiro, circunstância suficiente para submeter a qualificadora ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia satisfaz o dever constitucional de fundamentação quando indica, ainda que de forma concisa, os elementos concretos relativos à materialidade delitiva e aos indícios de autoria.

2.

A pronúncia exige apenas suporte probatório mínimo judicializado apto a demonstrar a viabilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

3.

O reconhecimento testemunhal realizado predominantemente pela voz pode constituir elemento indiciário válido quando contextualizado pela dinâmica do fato e pelo prévio conhecimento do acusado.

4.

Testemunhos indiretos podem integrar o lastro probatório da pronúncia quando corroborados por outros elementos produzidos sob contraditório judicial.

5.

A ausência de prova técnica complementar não impede a pronúncia quando existentes outros elementos indiciários suficientes de autoria.

6.

A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX. CPP, arts. 413 e 414. CP, art. 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no HC nº 887003/PA, j. 2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2039458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEFERSON DA SILVA LIMA
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de OCÉLIO CALDAS NUNES, nos termos da decisão lançada no ID 167213234.

Consta da denúncia que, no dia 29/09/2022, no período noturno, na Rua Bolchevique, Bairro Águas Lindas, Município de Ananindeua/PA, o recorrente teria, supostamente, desferido golpes de arma branca contra a vítima, ocasionando-lhe lesões que culminaram em seu óbito.

Recebida a denúncia, o feito teve regular prosseguimento, sendo realizada a instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a pronúncia do acusado nos termos da denúncia, ao argumento de estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição sumária do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo, subsidiariamente, sua impronúncia, nos termos do
art. 414 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o Juízo singular reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, mantendo a qualificadora do motivo torpe.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, sob alegada violação ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

No mérito, requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria, afirmando que a acusação estaria fundada em testemunhos indiretos e reconhecimento precário realizado por testemunha que não teria visualizado adequadamente o autor do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência dos indícios de autoria e a regularidade da decisão de pronúncia (ID 34667776).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, manifestando pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 36502579).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o Juízo singular não teria apontado concretamente os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, limitando-se a empregar fundamentação genérica e abstrata, em afronta ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É certo que a decisão de pronúncia, embora constitua juízo de admissibilidade da acusação, deve observar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, indicando, ainda que de forma sucinta, os elementos concretos que evidenciem a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação.

Todavia, não se exige, nesta fase procedimental, fundamentação exauriente ou aprofundado exame valorativo do acervo probatório, sob pena de indevida invasão da competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, verifica-se que a magistrada singular apontou expressamente os elementos que embasaram seu convencimento, notadamente a comprovação da materialidade delitiva por meio do laudo médico juntado aos autos; os depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório judicial; o relato da testemunha presencial Jocinalva Ferreira Monteiro; bem como os elementos contextuais relacionados à motivação do crime.

Ainda que a defesa sustente fragilidade probatória ou insuficiência dos elementos colhidos durante a instrução, tais circunstâncias não se confundem com ausência absoluta de fundamentação.

A decisão recorrida evidencia, ainda que de maneira concisa, as razões pelas quais o Juízo entendeu presentes os requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo certo que eventual discordância defensiva quanto à valoração da prova constitui matéria afeta ao mérito recursal, e não hipótese de nulidade formal da decisão.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a sentença de pronúncia satisfaz o dever de motivação quando indica os elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a viabilidade da acusação, sem necessidade de análise aprofundada típica de juízo condenatório, senão vejamos:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Assim, não se verifica afronta ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, tampouco ao
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, exigindo, para sua prolação, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Trata-se de decisão fundada em cognição não exauriente, destinada à verificação da viabilidade da submissão do acusado ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos
do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

É importante registrar que a moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a utilização automática da fórmula “in dubio pro societate” como fundamento autônomo da pronúncia, exigindo do magistrado controle racional acerca da suficiência do lastro probatório produzido sob contraditório judicial, neste sentido cito (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Todavia, a superação de tal fórmula retórica não significa exigir, nesta etapa processual, juízo de certeza acerca da autoria delitiva, sendo suficiente a existência de elementos indiciários concretos e judicializados aptos a sustentar, em grau de probabilidade qualificada, a admissibilidade da acusação.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo médico acostado aos autos (ID 83369243), o qual atestou o óbito da vítima OCÉLIO CALDAS NUNES em decorrência de lesões provocadas por instrumento perfurocortante.

No tocante aos indícios de autoria, observa-se que a decisão de pronúncia encontra suporte em elementos produzidos durante a instrução criminal, especialmente no depoimento judicializado da testemunha Jocinalva Ferreira Monteiro, a qual afirmou ter presenciado a dinâmica do crime e reconhecido o recorrente como autor das agressões.

É certo que a defesa questiona a confiabilidade do reconhecimento realizado pela referida testemunha, sustentando que o agente estaria utilizando capacete e que o reconhecimento teria ocorrido predominantemente por meio da voz.

Contudo, embora o reconhecimento exclusivamente vocal recomende cautela valorativa, não se pode afirmar, de plano, sua absoluta imprestabilidade jurídica, sobretudo quando a testemunha afirma conhecer previamente o acusado há longo período e contextualiza o reconhecimento dentro da dinâmica concreta do evento.

Além disso, o depoimento prestado em juízo foi submetido ao contraditório judicial, oportunidade em que a defesa pôde exercer plenamente a atividade de refutação probatória.

Também não procede a alegação de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em testemunhos indiretos ou meros relatos de “ouvir dizer”.

Embora alguns elementos colhidos na instrução probatória contenham trechos indiretos, o conjunto destes se mostra sólido e suficiente para formar o lastro indiciário mínimo exigido para o
judicium accusationis.
Não se pode desconsiderar que os relatos foram colhidos em juízo, sob contraditório, e guardam harmonia com a prova técnica pericial.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

(...)
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Desta forma, a maior ou menor confiabilidade desse reconhecimento, bem como a credibilidade das versões apresentadas pelas testemunhas, constituem matérias que demandam aprofundado exame valorativo da prova oral, providência reservada ao Conselho de Sentença.

Também não prospera a alegação defensiva de inexistência de prova técnica vinculando o recorrente ao delito.

A ausência de exames periciais complementares, impressões digitais, DNA ou apreensão da arma utilizada não impede, por si só, a pronúncia, sobretudo porque o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia absoluta entre os meios de prova.

No caso concreto, os elementos judicializados produzidos na instrução revelam substrato indiciário mínimo apto a sustentar a admissibilidade da acusação nesta etapa procedimental.

Ademais, a tese defensiva relacionada à suposta boa convivência entre recorrente e vítima, bem como as alegações de que a imputação teria surgido a partir de comentários de terceiros ou conjecturas comunitárias, constituem circunstâncias que poderão ser amplamente exploradas em plenário, não sendo suficientes, neste momento processual, para afastar os indícios de autoria reconhecidos pelo Juízo singular.

Dessa forma, embora o conjunto probatório não se revele exauriente ou imune a controvérsias — circunstância, aliás, inerente à própria natureza do judicium accusationis — verifica-se a existência de suporte probatório mínimo judicializado apto a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III.1 – DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

A defesa também questiona, ainda que indiretamente, a manutenção da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório dos autos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes. 2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. 3.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no AREsp n. 2.198 .026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (G.N.)

No caso concreto, a qualificadora do motivo torpe encontra suporte, em tese, nos elementos produzidos durante a instrução, segundo os quais o delito estaria relacionado a desavenças patrimoniais envolvendo negociação de imóvel e suposta dívida relacionada ao terreno anteriormente pertencente a terceiro.

Assim, não se mostra possível afirmar, de plano e com segurança jurídica, a manifesta improcedência da qualificadora, razão pela qual sua apreciação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026